Tribunal: TJSP
Processo: 1511854-14.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Qualificadora excedente sopesada na primeira etapa da dosimetria por constituir circunstância judicial desfavorável. Inexistência de comprovação de que o delito foi cometido em razão da pandemia ou de que o agente se

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Dosimetria. Qualificadora excedente sopesada na primeira etapa da dosimetria por constituir circunstância judicial desfavorável. Inexistência de comprovação de que o delito foi cometido em razão da pandemia ou de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública. Redução da reprimenda. Afastamento da majorante do repouso noturno. Impossibilidade. Causa de aumento caracterizada, a despeito de se tratar de local desabitado. Regime semiaberto que se mostra adequado e suficiente à reprovação e prevenção do delito. Recurso parcialmente provido.